Tribunal: CARF
Processo: 15983.001137/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.001137/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.438 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A opção do sujeito passivo pela discussão judicial do direito à isenção implica
renúncia às instâncias administrativas, relativamente à matéria discutida no
Judiciário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
Não padece de nulidade o acórdão que decide questões não submetidas à
apreciação judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria concomitante com ação judicial, e na parte
conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 3 e ss) lavrado em face do sujeito passivo
acima qualificado, no montante de R$ 7.929.080,92 (sete milhões, novecentos e vinte e nove mil
oitenta reais e noventa e dois centavos), relativo ao período de 01/2006 a 13/2007,
compreendendo as contribuições destinadas a terceiros (FNDE, INCRA, SEBRAE, SENAC e
SESC) incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.001137/2009-89
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.438 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001137/2009-89

Consoante consta do item 6 do REFISC, às e-fls. 20 e ss, o lançamento teve
fundamento no cancelamento do Ato Declaratório de Reconhecimento de Entidade Isenta, por
meio do Ato Declaratório no 02/2008, de 16/10/2008, com efeitos a partir de 014/01/1997.
Inconformada, a interessada impugnou o lançamento, à fls. 288 e ss. Em suma,
aduziu não ter havido fraude na apresentação das GFIP, na vigência de Ato Declaratório válido,
quando da transmissão; falta de eficácia do Ato Declaratório no 2/2008, pendente de recurso
administrativo, pelo que, reputa infundada a ação fiscal; discorre sobre os princípios da
moralidade administrativa do enriquecimento se causa para afirmar que a sua contabilidade já
apropriou no demonstrativo desses custos, o valor da isenção fiscal decorrentes da contribuição
para financiamento da seguridade social e isenção da cota patronal, que no período correspondeu
ao montante de R$ 22.837.812,21, requerendo fosse deferida a realização de perícia contábil para
comprovação.
A decisão de piso (e-fls. 360 e ss) não conheceu da defesa de mérito, no que diz
respeito à validade do Ato Declaratório no 02/2008, de 16/10/2008 (e-fls. 384), que fundamentou
a exigência, por se tratar de matéria submetida a apreciação judicial, fato superveniente a
apresentação a impugnação; e rejeitou o pedido de perícia. Não obstante, reputou válida a
constituição do crédito tributário, e necessária para afastar a decadência. Por oportuno,
transcrevo amenta do Acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007 ISENÇÃO. ATO CANCELA TÓRIO.
Somente ficam isentas das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei n°
8.212/91, no período anterior à vigência da Lei n° 12.101, de 27/11/2009, as entidades
beneficentes de assistência social que cumpriam cumulativamente, os requisitos
previstos no art. 55 da Lei n° 8.212/91.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A opção do sujeito passivo pela discussão judicial do direito à isenção visando a
nulidade do Ato Cancelatório de Isenção, importa em renúncia às instâncias
administrativas, relativamente à matéria discutida no Judiciário.
O julgamento administrativo limitar-se-á à matéria diferenciada, se na
impugnação houver matéria distinta da constante do processo judicial.
PERÍCIA.
O pedido de perícia deve ser motivado e acompanhado dos quesitos necessários para o
exame da matéria, sob pena de seu indeferimento.
Cientificada, em 06/05/2013 (e-fls. 373), a interessada apresentou Recurso
Voluntário, em 05/06/2013 (e-fls. 375 e ss). Em suma, argui contradição da decisão de piso,
sustenta haver decisão judicial, em sede de liminar, suspendendo os efeitos do ato Declaratório
no 2/2008, o que impediria a discussão dos créditos lançados, pugnando pela nulidade da decisão
recorrida. Requer, ainda, a suspensão do processo administrativo fiscal.
O julgamento foi convertido em diligência, vide resolução de e-fls. 402 a 404,
para verificar se teria havido o trânsito em julgado da matéria submetida à decisão judicial. Em
consequência, foi juntada a Certidão de e-fls. 413, indicando a inexistência do trânsito em
julgado.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.438 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001137/2009-89

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço da alegação pertinente à nulidade do Ato Declaratório no 02/2008,
de 16/10/2008, por se tratar de matéria submetida à apreciação do pode judiciário, conforme
comprova a certidão de e-fls. 413, ao teor do enunciado da súmula CARF no 1.
Rejeito o pedido de suspensão do processo, por esse fundamento, por falta de
previsão legal, e por não vislumbrar nos autos decisão judicial que a tenha determinado, não se
prestando para tal a decisão liminar que suspendeu os efeitos do Ato declaratório que
fundamentou a exigência.
Rejeito a preliminar de nulidade da decisão de piso. Diferente do que alega a
recorrente, a decisão foi explícita em não decidir acerca da matéria submetida à apreciação
judicial, conforme consta da ementa transcrita no relatório desse voto.
Isso não afasta o juízo formulado na decisão acerca da validade da constituição do
crédito tributário, até ulterior decisão judicial, vez que o sujeito passivo questionou, também, a
falta de eficácia do Ato Declaratório no 2/2008, pendente de recurso administrativo, reputando
infundada a ação fiscal, o que caracteriza preliminar de nulidade do lançamento, que deveria e
foi enfrentada.
A decisão recorrida, assentando a improcedência da impugnação oposta ao auto
de infração, limita-se às questões decididas no voto, não afastando os efeitos da decisão judicial
referida, que possa obstar a exigibilidade do crédito tributário lançado.
Conclusão
Em face do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
da matéria submetida à apreciação judicial; e na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital